Tribunal: STF
Processo: ARE 1461736
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA CORRESPONDENTE À CLASSE DO CARGO QUE OCUPAVA NO MOMENTO DA INATIVIDADE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – AGENTE PENITENCIÁRIO – PRETENSÃO DA PARTE AUTORA DE QUE SEJA RECONHECIDO O DIREITO DE RECEBER PROVENTOS CORRESPONDENTES À CLASSE VII DO CARGO QUE OCUPAVA NO MOMENTO DA INATIVIDADE – ACÓRDÃO QUE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO TEMA 578 DO STF – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – RECURSO PROVIDO.” (Doc. 13)  



    Os embargos de declaração opostos foram providos (Doc. 15).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição da República. Requer, ao final, o provimento do recurso para afastar o pagamento de aposentadoria integral (Doc. 21).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 23).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 25).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, consigno que o Tribunal a quo reconheceu que a Constituição Federal não exige, para o preenchimento do requisito de 5 (cinco) anos no mesmo cargo, que o exercício da função seja exercido no mesmo nível ou classe, bastando tão somente que corresponda à mesma carreira. Ademais, destacou que a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, assim como da Lei Complementar estadual nº 1.354/2020, não alterou tal sistemática.



    Nesse diapasão, cabe registrar que, no julgamento do tema 1.207 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.322.195, da Rel. do Min. Presidente, no qual este Colendo Supremo Tribunal Federal reconheceu que:



    “A promoção por acesso de servidor a classe distinta na carreira não representa ascensão a cargo diverso daquele em que já estava efetivado, de modo que, para fins de aposentadoria, o prazo mínimo de cinco anos no cargo efetivo, exigido pelo artigo 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 20/1998, e pelos artigos 6º da Emenda Constitucional 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional 47/2005, não recomeça a contar pela alteração de classe”.



    No julgamento do tema 578 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 662.423, Rel. do Min. Dias Toffoli, no qual se assentou que:



    (...) em se tratando de carreira pública escalonada em classes, a exigência instituída pelo art. 8º, inciso II da Emenda Constitucional n.º 20/98, de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria, deverá ser compreendida como cinco anos de efetivo exercício na carreira a que pertencente o servidor”.



    Portanto, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Neste sentido, cita-se os seguintes julgados análogos: ARE 1.459.558/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.532.442/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.483.056/SP, Rel. Min. Flávio Dino; RE 1.507.871/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.524.701/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.520.007/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RE 1.508.868/SP, Rel. Min. André Mendonça.



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Cito, ainda, precedentes desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 781.734-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 06/02/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EX-SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. DIREITO À APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ASSEVERADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE NORMA LOCAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem reconheceu ter a ora agravada cumprido os requisitos para a aposentadoria proporcional por tempo de contribuição pelo regime próprio do Estado do Rio Grande do Sul. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa”.



    (ARE 1.386.417-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 29/04/2024)  



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. Aposentadoria proporcional. Conversão de regime de jornada de trabalho. 3. Lei Distrital 34/1989. Impossibilidade de análise da legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. Necessidade de reexame fático-probatório. Súmula 279 do STF. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados”.



    (ARE 1.320.150-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/11/2021)  



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015), observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente